Tribunal: TJPA
Processo: 0812528-82.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812528-82.2022.8.14.0006

APELANTE: RENAN DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. PROVAS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo simples; e (ii) analisar a validade do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório comprova de forma consistente a materialidade e a autoria do delito, especialmente pelo auto de apreensão da motocicleta subtraída, localizada em poder do réu no momento da prisão em flagrante.

4. O depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial aliado ao relato judicial dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, corrobora a prática delitiva, sendo as declarações da vítima firmes e coerentes, elemento de alta relevância em crimes patrimoniais.

5. O reconhecimento pessoal do réu pela vítima, ainda que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, não compromete a condenação, pois o acusado foi encontrado em flagrante na posse da res furtiva pouco tempo após o crime, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de roubo pode ser fundamentada na palavra da vítima quando corroborada por outros elementos probatórios, sobretudo em crimes praticados na clandestinidade. 2. O reconhecimento pessoal do réu pela vítima, ainda que realizado sem estrita observância das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas seguras de autoria e materialidade, especialmente nos casos de flagrante delito. 3. A prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva pouco tempo após o crime constitui forte indicativo de autoria, sendo suficiente para embasar a condenação quando conjugada com depoimentos testemunhais consistentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renan de Sousa Silva apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.157,
caput
, do CP (ID 15400992).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, ressaindo que seu reconhecimento pessoal não observou as formalidades do art. 226 do CPP. Destaca, também, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sustentando a fragilidade das provas amealhadas durante a instrução processual (ID 16685398).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 18289992), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20217020).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo simples, estando a materialidade comprovada pelo auto de apreensão de parte da
res furtiva,
concernente a uma motocicleta de marca Honda, modelo Start 160, placa QVT 4G79/Pa, a qual foi apreendida na posse do apelante na ocasião de seu flagrante (ID 15400906, pág. 14).

De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal e da declaração prestada pela vítima, a qual, na fase inquisitorial, atribuiu a autoria delitiva ao apelante e detalhou a prática delituosa, conforme consta no seu depoimento transcrito a seguir:

“QUE, trabalha como mototaxista, em sua motocicleta de marca HONDA START 160, COR VERMELHA, PLACA QVT 4679; QUE, no dia de hoje, 05/07/2022, por volta das 19hs:10min, estava em ponto de mototáxi, localizado na ao lado do Shopping Castanheira, ao lado do Banpará, quando pegou dois passageiros, com destino a ARENA AREIA BRANCA, BAIRRO ATALAIA;
QUE, na rua F, BAIRRO ATALAIA, os indivíduos, portanto arma de fogo, tipo calibre 38, anunciaram o assalto; QUE, os indivíduos levaram seu aparelho de telefone celular de marca XIOMI, CARTEIRA PORTA CÉDULAS CONTENDO OS SEGUINTES DOCUMENTOS (CARTEIRA NACIONAL DE HABLITAÇÃO, CARTÕES DE DÉBITO DOS BANCOS C6 E NUBANK, E DOCUMENTO DO VEÍCULO); QUE, se evadiram do local levando seu veículo;
QUE, o depoente ligou para o rastreador do veículo, momento em que foi bloqueada a motocicleta;
QUE, pelo próprio setor de rastreamento foi acionado a polícia militar, a qual conseguiu recuperar o veículo na rotatória do bairro Quarenta Horas, em uma Oficina; QUE, o depoente reconheceu um dos indivíduos que estava com o veículo, como sendo uma das pessoas que lhe tomou de assalto, sendo este identificado como sendo: RENAN DE SOUSA SILVA
; QUE, seu aparelho de telefone celular, bem como sua carteira porta-cédulas contendo cartões e documentos não foram recuperados; QUE, o nacional RENAN DE SOUSA SILVA foi conduzido para esta Unidade Policial para procedimentos cabíveis.” (ID 15400906, pág. 8, grifos nossos).

Em acréscimo, as testemunhas KARIM NAIME PIRES DOMINGOS; CESAR AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS e ALDREY ANGELO NASCIMENTO PARANHOS, Policiais Militares, ratificaram seus depoimentos apresentados na fase inquisitorial e, sob o crivo do contraditório, prestaram esclarecimentos que convergiram para o relato da vítima, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“
Karim Naime Pires Domingos
: Que estavam fazendo uma barreira de rotina no 40 horas;
que foram parados por uma pessoa que trabalha com monitoramento; que essa pessoa informou do assalto que teria ocorrido em média de 30 a 45 minutos atrás; que ele disse que ainda estava conseguindo rastrear a moto; que deu as características da moto e mais ou menos a localização; que às proximidades da rotatória do 40 horas localizaram a moto por meio da placa; que o indivíduo que estava próximo da moto disse que a mesma tinha “dado prego”; que na verdade a moto parou por causa do bloqueio do sistema de rastreio; que levaram o indivíduo e a motocicleta para a Delegacia e lá o mototaxista ao avistar o acusado afirmou que ele era um dos assaltantes
;

que a partir daí deram prosseguimento aos procedimentos de praxe; que não recorda se a vítima confirmou que o acusado estava com um comparsa; que a vítima afirmou que teria sido usada uma arma de fogo no assalto; que não sabe precisar a distância entre a barreira e o local onde o acusado foi abordado; que o acusado está diferente na audiência; que algumas características especificas destacam o acusado, na época ele estava de cabelo grande, o olhar, a fisionomia do rosto, a orelha que se -destaca; que estava na retaguarda e estava iluminado o local da abordagem; que o acusado estava de posse da moto tentando empurrar a moto, bem na rotatória; que a vítima chegou na delegacia e lá reconheceu o acusado como o autor do roubo”.

“
Cesar Augusto Ferreira dos Santos
: Que estavam em uma operação bloqueio, a qual ocorria no 40 horas; Que a guarnição foi acionada por um cidadão que reportou o roubo de uma moto; Que o roubo havia ocorrido alguns minutos na área do Jaderlândia; Que foram feitas diligências;
Que nas proximidades da rotatória do 40 horas foi encontrado o acusado com a moto; Que o acusado, sendo o réu presente, foi detido e a moto foi apresentada; Que a vítima que estava na seccional reconheceu o acusado como sendo um dos indivíduos que efetuou o roubo da motocicleta; Que o declarante recorda que a vítima chegou a falar que tratava-se de dois indivíduos; Que a vítima repassou as características e disse que o acusado era quem estava armado, o qual fez a abordagem e retirou a vítima da moto; Que o declarante afirma que a vítima reconheceu o acusado
; Que foi questionado com o acusado sobre a arma, pois a vítima afirmou que o assaltante estava armado; Que o armamento já não estava mais com o acusado”.

“
Aldrey Angelo Nascimento Paranhos:
Que estavam na operação bloqueio; Que chegou um cidadão informando que trabalhava com monitoramento; Que esse cidadão estava rastreando uma moto, a qual a vítima informou que havia sido roubada;
Que a guarnição, juntamente com esse cidadão foi até o local onde o rastreamento estava apontando; Que próximo a rotatória do 40 horas foi observado o acusado empurrando a moto; Que o declarante afirma que o acusado informou que havia feito o assalto; Que o outro nacional, o qual estava armado, já havia se separado do acusado; Que o acusado não estava armado, somente na posse do veículo
; Que com isso o acusado foi encaminhado para a seccional;
Que a vítima reconheceu a moto como sendo a de sua propriedade
; Que o declarante afirma que o réu presente é o autor do delito (ID 15400992 - Pág. 4)

Na hipótese dos autos, a despeito da versão dos fatos sustentada pelo recorrente em seu interrogatório judicial, de que teria participado da ação criminosa sob coação de seu comparsa, tal se mostra isolada, não compatibilizando com o acervo probatório coligido aos autos, restando evidenciado que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), não havendo espaço para descredibilizá-los sob o fundamento de que seriam meras testemunhas indiretas.

Em complemento, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Por derradeiro, inexiste margem para infirmar a condenação sob o argumento de que não foram observadas as disposições do art. 226 do CPP.

Isso porque, na espécie, os policiais militares foram acionados pelo funcionário do serviço de rastreamento da motocicleta subtraída, em curto lapso temporal após o roubo, entre 30 e 45 minutos, conseguindo prender o réu em flagrante, ainda na posse do veículo roubado, empurrando-o, justamente porque o funcionamento da motocicleta foi bloqueado pelo serviço de rastreamento. Já na Delegacia, a vítima reconheceu o recorrente como um dos autores do roubo de sua motocicleta e demais pertences pessoais, sendo recuperado apenas o veículo subtraído.

Com efeito, tenho que o apelante foi preso em flagrante, na posse da
res furtiva
, pouco tempo após a consumação do crime (ID 15400906, pág. 14), de modo que “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Sendo assim, incide a diretriz jurisprudencial do STJ no sentido de que “a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Desta feita, é certo que o reconhecimento foi circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (vide TJCE,

ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025